Tribunal: TJDFT
Processo: 0020202-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0020202-77.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SONIA MARIA FELIPE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 16557202) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (sucessor do DFTRANS) e DETRAN contra decisão desta Presidência (ID 16222005), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. O DISTRITO FEDERAL também apresentou Petição (ID 16410588), nos mesmos termos do agravo interno interposto. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 17024228). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16222005 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12866551, p. 1): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ATOS BASEADOS NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é conferida à União Federal, nos moldes do artigo 22, inciso XI, da Carta da República. 2. Assim, considerando estar o transporte remunerado de passageiros, exercido sem a licença da autoridade competente, tratado no artigo 231, Inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, onde se impõe multa e retenção do veículo, revela-se manifesta invasão de competência legiferante, no disposto no artigo 28, da Lei Distrital 232/92, ao impor multa diversificada e a apreensão do veículo. O auto de infração lavrado com lastro em tal norma se apresenta nulo de pleno direito. 3. O egrégio Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aliás, proclamou no bojo da Arguição no 2009.00.2.006922-7, a inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço. Inegável, pois, que o auto de infração lastreado em tal norma padece de vício insanável. 4. Recurso conhecido e provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, nada a prover em relação à Petição ID 16410588, uma vez que a pretensão recursal veiculada no agravo interno já foi alcançada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034